Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719208-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA SANTA BARBARA SERRADOURADA SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha Santa Bárbara Serradourada dos Santos contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de nulidade cumulada com reparatória por danos morais que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela. A agravante relata que foi surpreendida com cobranças de empréstimos em conta corrente e consignados nos proventos de aposentadoria. Afirma que o valor dos empréstimos totaliza R$ 99.949,26 (noventa e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos). Declara que a suposta contratação dos empréstimos foi fraudulenta, uma vez que não os pactuou. Menciona que registrou ocorrências policiais para apurar os crimes. Acrescenta que contratou outros empréstimos para arcar com os custos do tratamento de câncer de mama, de forma que a manutenção das cobranças indevidas acarreta-lhe decréscimo patrimonial severo. Explica que tentou solucionar a questão administrativamente, com a abertura dos protocolos no 1001840827, 1001894875 e 101702350, porém sem sucesso. Sustenta que a relação jurídica subsome-se ao Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as cobranças de R$ 677,37 (seiscentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) nos proventos de aposentadoria e de R$ 517,52 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) em conta corrente. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 72003154). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se: Estabelece o art. 300, do CPC que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Nesta fase inicial do processo, a atividade do julgador há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em análise, alega a parte autora alega não reconhecer as transações referentes a um empréstimo na modalidade de crediário, no valor de R$10.000,00, cujo montante foi creditado em sua conta e utilizado para pagamento de boletos nos valores de R$3.999,99, R$2.999,00 e R$4.999,99, cuja procedência também desconhece, além de outro empréstimo, na modalidade consignado, no valor de R$29.913,67, cujo crédito sequer chegou a ser efetivado em sua conta bancária. Analisando-se os documentos apresentados pela parte autora, observa-se que os empréstimos foram realizados por meio de aplicativo, o qual requer, a priori, a utilização de senha pessoal. Assim, para analisar a probabilidade do direito da parte autora, há de se verificar se houve ocorrência de falha na prestação de serviços por parte do banco réu, o que não é possível nesta fase processual, sobretudo ante a supressão do contraditório. Mostra-se essencial a realização da instrução processual, com a oitiva da parte contrária e juntada dos contratos referentes aos empréstimos questionados. Ademais, a própria autora informa ter recebido contato telefônico de terceiro que se identificou como funcionário do banco requerido, havendo a necessidade de se confirmar, também, se houve vazamento de informações sigilosas. No tocante ao perigo na demora, observa-se que a suposta fraude ocorreu em setembro de 2024, tendo a parte autora apenas ingressado com o pedido de tutela em março de 2025, o que por si só, se mostra suficiente para afastar tal requisito. Outrossim, não há provas acerca dos supostos questionamentos administrativos realizados pela autora. Desse modo, constata-se, em uma análise inicial, que a autora não logrou comprovar de plano a ilegalidade dos descontos, sendo necessária a produção de outras provas em sede de instrução processual, especialmente análise pormenorizada dos contratos questionados. Ausente, pois, os pressupostos da probabilidade do direito da parte autora e do perigo de dano, o que impõe, por ora, o indeferimento da tutela provisória de urgência antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. A agravante sustenta, em síntese, que preencheu todos os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. A contratação de mútuo feneratício exige assinatura presencial ou mediante biometria (envio de fotografia da face). A análise dos autos de origem demonstra que os valores foram depositados na conta corrente da agravante, ainda que a forma de contratação e a destinação da verba sejam controversas (id 233979026 dos autos originários). O exame da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos apresentados necessita de maior aprofundamento probatório. A comprovação da fraude na contratação deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que excede a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator